Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CABIMENTO EXCEPCIONAL E COMPLEMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não fez qualquer menção acerca da incidência dos alimentos provisórios sobre eventuais verbas recebidas a título de participação nos lucros e resultados, contudo os alimentos não incidem automaticamente sobre referida verba, por se tratar de verba de caráter indenizatório, dependendo, portanto, de situação especial que a justifique.
2. Agravo de instrumento não provido.